Tribunal: TJDFT
Processo: 0711524-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANEJO. APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA. CÔMPUTO DAS PRESTAÇÕES EFETIVAMENTE ADIMPLIDAS. DETERMINAÇÃO ENDEREÇADA À EXEQUENTE. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. PEÇA RECURSAL. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO TÉCNICO COM O DESENVOLVIDO. INEXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÃO SOBRE A IMPUGNAÇÃO MANEJADA E RECONHECIMENTO DE EXCESSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VULNERAÇÃO (CPC, ART. 1.016, II e III). RECURSO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Dispondo o provimento submetido a reexame apenas sobre a apresentação de nova planilha considerando os valores efetivamente adimplidos pelo executado, nada versando acerca do acolhimento da impugnação aviada pelo devedor, o agravo que, defronte o resolvido, demanda a reforma do provimento mediante rejeição da impugnação manejada, sobre o que não dispusera o provimento recorrido, deixa de dialogar tecnicamente com decidido, vulnerando o princípio da dialeticidade, tornando a peça recursal desprovida de aptidão técnica, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.016, II e III).
2. Agregado ao fato de que não tangencia o direito material controverso nem decide questão processual, o despacho que cinge-se a determinar, diante de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo devedor, a apresentação de novos cálculos pela exequente, não encerra conteúdo decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente destinado a impulsionar o executivo na conformidade do ritual procedimental alinhado, não sendo, pois, passível de ser atacado via de agravo de instrumento, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente.
3. Agravo não conhecido. Unânime.